Tribunal: TJMT
Processo: 0000815-71.2012.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
APELANTE(S):
VILMA NUNES DIAS E OUTRA(s)
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 53998/2017
Data de Julgamento: 16-09-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE PENSÃO POR MORTE – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL 1.614/61 COM ALTERAÇÃO APRESENTADA PELA LEI ESTADUAL No 3.599/74 – LEI VIGENTE A ÉPOCA DO ÓBITO - BENEFÍCIO RESTRITO A FILHA SOLTEIRA ATÉ 21 ANOS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DIREITO A PENSÃO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO DE FUNDO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL.
1- Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Inteligência do Enunciado Sumular no 85 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos da Súmula 340 dos STJ, a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.
3. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando reformar a sentença que decretou a prescrição, nos termos do art. 1.013, §4o, do CPC.
4. Se a dependente não preenche os requisitos estabelecidos pela Lei Estadual 1.614/61, art. 12, o indeferimento do pedido de pensão por morte é medida que se impõe.

APELANTE(S):
VILMA NUNES DIAS E OUTRA(s)
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VILMA NUNES DIAS e ENEDIR NUNES DIAS em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior, que na Ação Ordinária com pedido de Pensão por Morte em face do ESTADO DE MATO GROSSO, acolheu a preliminar de arguida e reconheceu a prescrição da pretensão dos autores em restabelecer a pensão por morte.
O Apelante interpôs o recurso de apelação cível apresentando, em síntese, como causa de pedir recursal que por se tratar o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo.
Assevera que se tratar de direito sucessivo, razão pela qual apenas as parcelas anteriores ao quinquênio do pedido administrativo que estão prescritas, nos termos da Súmula 85 do STJ e Súmula 443 do STF.
No mérito, fundamenta que as apelantes possuem a condição de dependentes do de cujus, fazendo jus ao benefício de pensão por morte.
Ao final, pugna pela reforma da sentença, afastando a prescrição do fundo de direito, e reconhecendo o direito a pensão por morte.
Contrarrazões apresentada às fls. 352/354.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – fl.361-.
É o relatório.
V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por VILMA NUNES DIAS e ENEDIR NUNES DIAS em face da sentença proferida que acolheu a preliminar de arguida e reconheceu a prescrição da pretensão dos autores em restabelecer a pensão por morte.
De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.
Com efeito, cinge-se a controvérsia a respeito do direito das Apelante em receberem o direito a pensão por morte decorrente do falecimento do seu genitor (Virgilio José Dias), em 20/08/1977, Reformado da Policia Militar - 2o Sargento, uma vez que o referido benefício foi suspenso após a morte da genitora (Placidia Nunes Dias) em 30/04/2002.
Primeiramente, passo a enfrentar a fundamentação apresentada na sentença quanto à prescrição do direito das autoras em razão que entre a data da suspensão do benefício (30/04/2002) e o ajuizamento da ação (09/01/2012) decorreu o prazo quinquenal.
Pertinente à matéria, é certo que se trata de é de trato sucessivo, eis que se renova mês a mês, uma vez que mês após mês o direito a pensão se renova.
A propósito o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto à prescrição do fundo de direito:
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO. ÓBICES AO CONHECIMENTO DO RECURSO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
I - Na origem, ajuizou-se ação em desfavor do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul objetivando o recebimento de pensão por morte decorrente do falecimento da sua esposa, servidora pública estadual, ocorrido em 2000. Informa a parte autora que teve negado o pedido de benefício da pensão. II - Após sentença que julgou procedente a demanda, foi interposta apelação, em que se reformou a sentença, ficando consignado, no caso concreto, que transcorreu lapso de mais de cinco anos entre a data do óbito da servidora e a data do pedido administrativo, bem como do ajuizamento da ação, incidindo o art. 1o do Decreto n. 20.910/32. III - O objeto do presente recurso especial cinge-se ao reconhecimento da prescrição do fundo de direito da pretensão do recorrido, eis que o pedido administrativo de pensionamento foi realizado há mais de quinze anos do óbito da servidora. IV - Com efeito, a Primeira Seção esta Corte, em sessão realizada em 13/3/2019, nos autos do EREsp n. 1.269.726/MG, quanto ao tema em comento, decidiu que o pedido de concessão do benefício de pensão por morte deve ser tratado como uma relação de trato sucessivo, que atende necessidades de caráter alimentar. Concluiu mencionando que assim, não havendo óbice legal a que se postule o benefício pretendido em outra oportunidade, o beneficiário poderá postular sua concessão quando necessitar. Nesse sentido: STJ, EREsp n. 1.269.726/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 20/3/2019. V - Assim, de acordo com o entendimento supra mencionado, a eventual demora no pagamento da pensão por morte acarretaria apenas a perda das parcelas devidas, desde o óbito, em virtude da prescrição, vencidas no quinquênio que antecede a formulação do pedido. VI - Ademais, não há nos autos negativa da pretensão previdenciária, dessa forma, há, repita-se mais uma vez, apenas a prescrição das prestações vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.799.276/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 11/12/2019. VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1405122/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)
Ademais, confira-se o teor da Súmula 85 do STJ:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”
Nesse mesmo sentido é o entendimento adotado por este E. Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PENSÃO POR MORTE – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – AFASTAMENTO – SÚMULA No 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – INSTITUTO QUE ATINGE APENAS OS 5 ANOS QUE ANTECEDEM A PROPOSITURA DA AÇÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
Deve-se afastar o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, nas hipóteses em que o direito pretendido é oriundo de relação de trato sucessivo, o que atrai a aplicação da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça, logo, o instituto só afeta os 5 anos que antecedem a propositura da ação.
(N.U 1006925-30.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020)

Logo, considerando que a parte autora busca a concessão do benefício de pensão por morte, é medida escorreita o afastamento a prescrição de fundo e o reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança do benefício referentes ao quinquênio anterior ao da propositura da ação.
Diante do afastamento da prescrição de fundo, nos termos do art. 1.013, §4o, do CPC, passo ao julgamento do mérito da presente demanda.
Com efeito, o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, a lei aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente na data do óbito.
Aliás, o referido entendimento está exarado na Súmula n. 340 do STJ, in verbis:
SÚMULA 340: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Este entendimento é seguido por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – DEVE SER APLICADA A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBTIO – TEMPUS REGIT ACTUM – SÚMULA 340 DO STJ – ÓBITO DO SEGURADO OCORRIDO EM 09/11/1988 – PEDIDO ADMINISTRATIVO FORMULADO EM 19/01/1988 E PROPOSITURA DA AÇÃO EM 25/04/2012 - APLICAÇÃO DO DECRETO No 83080/79 – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – ART. 252, I, DO DECRETO No 83080/79 – APELO DESPROVIDO.
1. Ao analisar o presente feito, sob a ótica da atual legislação, estaria a pretensão da Apelante prescrita, haja vista que o óbito de seu esposo ocorreu em 09/11/1988 e a presente ação foi proposta somente em 25/04/2012.
2. Em se tratando de pedido de pensão por morte, deve-se aplicar a legislação vigente à época do óbito do de cujus, em razão do princípio basilar de direito de que o tempo rege o ato (tempus regit actum), nos termos do verbete Sumular no 340 do STJ.
3. Considerando que o óbito se deu em 09/11/1988, a legislação vigente e aplicável é o Decreto no 83080/79. Conforme estabelecia o art. 252, I, do referido Decreto as prestações referentes a acidente de trabalho prescrevem em 5 (cinco) anos a contar do acidente que resultar a morte do segurado. Considerando que o óbito do segurado ocorreu em 09/11/1988, que a Autora somente deu entrada no pedido administrativo em 19/01/2012 e ingressou com a presente ação em 25/04/2012, inequívoca é a ocorrência da prescrição.
4. Apelo desprovido.

(N.U 0002046-84.2012.8.11.0025, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 15/02/2018)

Com efeito, a Lei Complementar n. 3.541/74, no seu art. 119, vigentes á época do óbito, estabelecia como dependentes do Policial Militar, in verbis:

“art. 119. São considerados dependentes do Policial Militar, para efeitos desta lei:
I- Esposa
II- filhos menores de 21 (vinte e um) anos, ou inválidos ou interditos;
III- filhas solteiras, desde que não receba remuneração;
IV- filho estudante com menos de 24 (vinte e quatro) anos, desde que não receba remuneração;
V- mãe viúva, desde que não receba remuneração;
VI- enteados, adotivos, e tutelados nas mesmas condições dos itens II (dois), III (três) e IV (quatro).
Parágrafo único. Continuarão compreendidos nas condições deste artigo a viúva do policial militar, enquanto permanecer neste estado, e os dependentes mencionados deste artigo, desde que vivam sob a responsabilidade da viúva.”

Portanto, para que as Apelantes se enquadrem como dependentes do Policial-Militar falecido deverão ser filhas solteiras, desde que não recebam remuneração.
No entanto, a referida norma era omissa em relação ao pagamento da pensão por morte, de modo que se aplica a Lei Estadual 1.614/61 – Lei que cria o Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso -, com alteração apresentada pela Lei Estadual no 3.599/74, vazada nos seguintes termos:

Art. 2o - O IPEMAT tem por fim:
a) assegurar:
(...)
3 – pensão aos beneficiários dos contribuintes em geral e auxilio funeral;
(...)
Art.5o - São contribuintes obrigatórios do IPEMAT todos os funcionários civis e militares ativos e inativos do Executivo, do Legislativo e do Judiciário Estadual, com exceção dos magistrados cuja aposentadoria é regulada pelo artigo 46 da Constituição Estadual.
(...)
Art. 12 Consideram-se dependentes dos segurado para efetivos desta lei:
I- a esposa, o marido inválido, a companheira, mantida há mais de 5 (cinco) anos, os filhos, de qualquer condição menores de 18 (dezoito) anos ou inválidos, e as filhas solteiras de qualquer condição menores de 21 (vinte e um) anos ou inválidas.

Portanto, a lei que regulamentava o Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso era claro que seus efeitos abrangiam aos civis e militares, ativos e inativos, para fins de pensão aos beneficiários, bem como menciona, ainda, quem são considerados os dependentes para fins daquela norma.
Partindo dessas premissas, verifica-se que as filhas solteiras possuem a condição de beneficiárias até 21 (vinte e um) anos.
No caso, no momento da morte da genitora (30/04/2002), a Apelante Vilma Nunes Dias possuía 39 (trinta e nove) anos e a Apelante Enedir Nunes Dias possuía 47 (quarenta e sete anos).
Portanto, não mais preenchiam os requisitos para o recebimento da pensão por morte, razão pela qual a sua suspensão se mostra legal.
Ora, a Lei que regulamenta a pensão por morte do militares é clara que a condição de beneficiária, para filha solteira, é até os 21 (vinte e um) anos, não podendo se falar em ilegalidade no ato perpetuado pelo Administração Pública.
Assim, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.
Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO DE FUNDO. No mérito, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência , por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO DE FUNDO. NO MÉRITO, JULGARAM IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR